Tribunal: TJBA
Processo: 8054531-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054531-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMANUEL GUERRA DA SILVA Advogado(s): MARIO CESAR RIBEIRO REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE NAZARE Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. concurso PÚBLICO. aprovação. pleito de nomeação E POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, AUSÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA, APLICAÇÃO DO ART. 1.059 DO CPC. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8054531-45.2024.8.05.0000, da Comarca de Nazaré, em que figuram como AGRAVANTE EMANUEL GUERRA DA SILVA e como AGRAVADO o MUNICÍPIO DE NAZARÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.